Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-18.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-18.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPUTADA, PREVISTA NO ART.40, CAPUT , DA LEI ESTADUAL N. 11.378/2009. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO GENÉRICO. ANULAÇÃO MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração de trânsito, anulando o Auto de Infração nº nº 100061 e 101873, referente ao veículo
I/M.BENZ SPRINTER MARTM5, ano/modelo 2018/2019, Placa policial PLO4J68/BA
, desacolhendo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o auto de infração lavrado pela AGERBA que imputou à apelada a prática de transporte rodoviário intermunicipal irregular de passageiros, nos termos do artigo 40 da Lei Estadual 11.378/2009, contém elementos suficientes para configurar a infração administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e legalidade, admitindo prova em contrário e não dispensando a observância de requisitos mínimos de validade.

4. O auto de infração não apresenta elementos essenciais para caracterizar a infração imputada, tais como itinerário percorrido, pontos de origem e destino, identificação dos passageiros, caráter habitual da atividade ou onerosidade do serviço.

5. O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, conforme o artigo 4º da Lei Estadual 11.378/2009, exige características específicas: itinerários, seções, tarifas e horários definidos, não bastando a mera presença de pessoas no veículo.

6. O ônus de comprovar a prática da infração incumbe à autoridade administrativa que lavra o auto, não podendo ser exigido do particular a prova negativa, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. A apelante não se desincumbiu do encargo probatório, limitando-se a alegações genéricas sem produzir prova concreta do exercício irregular e habitual da atividade de transporte de passageiros.

8. A jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento de que compete ao órgão público fazer prova robusta do exercício ilegal do transporte intermunicipal para justificar a aplicação de sanções administrativas.

9. Os honorários advocatícios fixados na sentença mostram-se adequados e razoáveis considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado, a natureza da causa e o proveito econômico obtido, atendendo aos critérios do artigo 85, §2º, do CPC, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação de auto de infração por transporte intermunicipal irregular de passageiros é medida que se impõe quando a autoridade administrativa não comprova elementos essenciais da infração, tais como itinerário definido, habitualidade, onerosidade e organização do serviço.

O ônus probatório da configuração da infração administrativa incumbe à Administração Pública, não podendo ser exigida do particular a prova negativa da conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 8000840-49.2019.8.05.0079, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 13.08.2021; TJ-BA, Apelação 8000780-83.2022.8.05.0269, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 26.02.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8000396-18.2025.8.05.0269

, figurando como Apelante a AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA e Apelado, ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva
RELATORA

Procurador de Justi;a